Tribunal: STF
Processo: ARE 1554271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRIMES COMETIDOS “NO CONTEXTO DE MILÍCIA PRIVADA”. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE.



    A conduta de milícia privada encontra-se descrita no artigo 288-A do Código Penal como “constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código”. Trata-se de delito de perigo abstrato, bastando, pois, o agente praticar um dos verbos núcleos do tipo com a finalidade de cometer outros crimes previstos no Código Penal para que sua conduta aumente o risco potencial à paz pública. O crime do art. 288-A do CP não se atrela, portanto, para sua configuração, a quaisquer outros crimes que eventualmente o agente venha a cometer como participante do grupo, tratando-se, por isso, de crime autônomo. Como bem observado no douto parecer ministerial a respeito tanto do crime de milícia privada quanto o de associação criminosa, verbis: “...esses ilícitos se consumam no momento da convergência de vontades, sendo certo que eventuais infrações cometidas pelos integrantes são punidas cumulativamente”. Noutras palavras, o agente participante de milícia privada pode, em princípio, não cometer os demais crimes previstos no Código Penal, mas caso o faça, evidentemente revela, sob essa ótica, culpabilidade mais acentuada do que o agente não integrante de milícia que comete também tais delitos, o que justifica, diante da circunstância a demonstrar o maior desvalor da conduta, o aumento da pena-base em observância ao princípio da individualização da pena. Desprovimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente